Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702743-08.2021.8.07.0010 RECORRENTES: HEILA FRANCISCO PEREIRA, CLEMILDE DA SILVA FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. INAPLICÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DA RES. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. I - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013). II - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato. III - Inviável reconhecer o princípio da insignificância própria ou imprópria, quando cometido o furto em concurso de agentes, de bens que superam 10 % (dez) por cento do valor do salário mínimo vigente na data do fato e quando uma das autoras é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. IV - Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto em razão da atipicidade da conduta, pois o valor do bem subtraído é irrisório frente ao patrimônio de uma rede de atacado, devendo ser aplicado o princípio da insignificância; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ainda que sejam reincidentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, §4o, inciso IV, do CP, e 386, incisos III e VI, do CPP, porquanto o acórdão impugnado, ao afirmar que “Na hipótese, o comportamento das apelantes merece maior reprovabilidade, posto se trata de furto qualificado pelo concurso de pessoas, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância” (ID 35935535), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a pratica delituosa durante o repouso noturno e na forma qualificada mediante concurso de pessoas, são circunstâncias que revelam maior periculosidade social da ação e alto grau de reprovabilidade do comportamento, elementos suficientes para afastarem a incidência do princípio da insignificância. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.982.707/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).(g.n.). Com efeito, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é irrisório o prejuízo inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato. (...) No caso, tal parâmetro não foi verificado, posto que ao tempo do delito (17/4/2021) o salário mínimo era de R$1.100,00 (um mil e cem reais), enquanto os bens subtraídos foram avaliados em R$ 558,61 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), mais de 50% (cinquenta por cento) do montante, conforme a nota fiscal (ID 32617109). Destaque-se, ainda, que a respeito da apelante Clemilde, sobreleva notar o alto grau de reprovabilidade de sua conduta, não se podendo qualificar como mínima a sua ofensividade, uma vez que é portadora de maus antecedentes e reincidente em crimes contra o patrimônio (ID 32617153), o que demonstra não se tratar de conduta isolada, mas de reiterada prática delitiva, a impedir o reconhecimento da insignificância penal” (ID 35935535). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva (R$ 100,00), as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. De fato, a prática de furto qualificado por concurso de agentes inviabiliza a incidência do princípio da insignificância. 2. Hipótese na qual resta inviabilizado o reconhecimento do crime bagatelar, porquanto o crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, tendo sido evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes, circunstância concreta desabonadora, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, suficiente para impedir a aplicação do referido brocardo. Além disso, não deve ser desconsiderado o fato dos réus terem sido apreendidos com diversas outras mercadorias da mesma natureza dentro de uma mochila, sem que tenha sido comprovada a natureza lícita dos bens. 3. No caso, foi reconhecido o privilégio, tendo a pena sido convertida em restritiva de direitos, o que se mostra suficiente na hipótese dos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 728.866/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).(g.n.). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 44, §3o, do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora: “Considerando que se trata de agente reincidente e portadora de maus antecedentes (...) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos ou a suspensão da pena, ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal”, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, implicando na incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ: “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Nesse sentido: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DO ARTEFATO COMPROVADA PELA PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA DISTINTA DA UTILIZADA PARA A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RÉU REINCIDENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 6. Não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, consoante vedação do art. 44, II e II, e § 3o, do Código Penal, trata-se de réu reincidente ou que ostenta mais (sic) antecedentes. 7. Writ não conhecido. (HC n. 738.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL SEMIABERTO. LEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO CONTIDO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito foi suficientemente motivada pelas instâncias ordinárias, porquanto, além de ser reincidente, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), de modo que o requisito subjetivo contido no art. 44, inciso III, do Código Penal, não foi preenchido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 746.805/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ressalte-se que, com relação à recorrente Heila Pereira, melhor sorte não colhe o pedido de substituição da pena porque lhe falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente, conforme assentado no acórdão impugnado: “Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal” (ID 35935535). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025